Tribunal: CARF
Processo: 19647.011599/2007-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.011599/2007-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.910 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2020
Recorrente
RAIMUNDO FERREIRA DE ANDRADE FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL. RETENÇÃO NA FONTE.
A responsabilidade da fonte pagadora quanto à retenção na fonte e ao
recolhimento do imposto, na condição de sujeito passivo responsável, não
exclui a responsabilidade do beneficiário do respectivo rendimento, na
condição de contribuinte, de oferecê-lo à tributação na Declaração de Ajuste
Anual.
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. CONTRIBUIÇÃO PARA A
PREVIDÊNCIA SOCIAL.
Somente são passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física as contribuições para a Previdência Social da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, devidamente comprovadas
pelo sujeito passivo.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
AUTUAÇÃO
PELO REGIME DE CAIXA. RECÁLCULO PARA APLICAÇÃO DO
REGIME DE COMPETÊNCIA. FALTA DE PROVAS.
Consoante decidido pelo STF no âmbito do RE 614.406/RS (sob a sistemática
da repercussão geral), o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o regime de
competência, respeitando a tabela do imposto de renda de cada ano para fins de
aplicação da alíquota e eventual limite de isenção, desde que haja provas que
possibilitem a realização do cálculo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por este tratar de tema estranho ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em
negar-lhe ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.011599/2007-14
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.910 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.011599/2007-14

Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 183/215, interposto contra decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de fls. 171/178, a qual julgou procedente o
lançamento decorrente de Imposto de Renda da Pessoa Física, relativamente ao ano-calendário
2002 no qual foi apurado crédito tributário, acrescido de multa e juros.
Ante a clareza do Relatório constante da decisão proferida pela DRJ, transcrevo:
Em desfavor do contribuinte acima identificado, foi lavrado auto de infração, de fls. 27
a 31, no qual foram constatadas:
a) dedução indevida a título de contribuição à Previdência Oficial, relativamente ao ano-
calendário de 2002;
b) compensação indevida de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF),
relativamente ao ano-calendário de 2002.
2. Como resultado, restou apurado um Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (1RPF)
no valor de R$ 67.493,03, acrescido de multa de oficio de 75% no valor de R$
50.619,77 e de juros de mora no valor de R$ 44.889,61, totalizando um crédito
tributário de R$ 163.002,41.
3. Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 28), a autoridade
lançadora informa que:
a) o lançamento teve por base valores referentes à ação trabalhista movida contra a
Empresa de Fomento da Informática do Estado de Pernambuco (FISEPE);
b) o contribuinte declarou o valor bruto, de acordo com a parte incontroversa (fl. 702 do
Processo ri2 1253/94 da 12- Vara do Trabalho do Recife);
c) não houve comprovação do recolhimento da Contribuição Previdenciária, assim o
valor desta não foi considerado como rendimento nem como dedução;
d) não houve comprovação do recolhimento do IRRF, tendo sido determinada a
liberação do crédito remanescente ao reclamante sem a retenção do imposto,
ocasionando a glosa da compensação;
e) o cálculo do IRRF foi demonstrado para a limitação do valor que poderia ser liberado
com o fim de resguardar o recolhimento do imposto por parte da reclamada;
f) dessa forma, foi considerado o valor líquido dos rendimentos da citada ação.
Da Impugnação
Recebida a cientificação do lançamento, apresentou, a Impugnação de fls. 4/29 e
140/164, na qual alega, em síntese:
a) em 10 de maio de 2002, o impugnante, com autorização expedida através do alvará
judicial no 012725/02, recebeu os créditos da ação trabalhista, descontados os
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.910 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.011599/2007-14

honorários sindicais correspondentes, no valor de R$ 250.638,50, devidamente
atualizado;
b) até então, o valor referente ao eventual não recolhimento do IRRF e da Contribuição
Previdenciária encontrava-se depositado em juízo, não convertido em renda ao
impugnante, o que se configura hipótese de suspensão de exigibilidade do crédito
tributário nos termos do art. 151 do Código Tributário Nacional (CTN), instituído pela
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966;
c) a fonte pagadora é a responsável tributaria pelo recolhimento do IRRF de seus
empregados e reconhece cristalinamente que não o fez e tampouco faria, assumindo a
prática de ilícito tributário;
d) em 19 de abril de 2004, a douta Juíza do Trabalho ordenou o recolhimento do crédito
previdenciário e a liberação do restante da quantia sem dedução do IRRF, vez que, até a
presente data, a reclamada não comprovou os recolhimentos correspondentes a seu
cargo;
e) se o impugnante até a presente data efetuasse o pagamento do IRPF, estaria havendo
bitributação, pois este recolhimento é dever de seu empregador e, quando da pendência
do processo judicial, o valor se encontrava depositado judicialmente;
f) em 28 de outubro de 2004, prosseguindo a execução de oficio, houve a liberação do
valor já depositado em juízo em favor do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no
montante de R$ 32.139,08;
g) Cita legislação e jurisprudências judicial e administrativa para reforçar sua tese;
4.1 Por fim, requer a desconstituição do auto de infração por não haver responsabilidade
tributaria do impugnante em recolher o IRRF bem como as Contribuições
Previdenciárias.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fls. 171):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões de órgãos singulares ou colegiados de jurisdição administrativa possuem
efeito inter partes. Para que se constituam em normas complementares da legislação
tributária, necessitam de eficácia normativa a ser atribuída por lei.
JURISPRUDÊNCIA JUDICIAL. EFEITOS
As decisões judiciais fazem coisa julgada às partes, não beneficiando, nem prejudicando
terceiros.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2002
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
RETENÇÃO NA FONTE.
A responsabilidade da fonte pagadora quanto à retenção na fonte e ao recolhimento do
imposto, na condição de sujeito passivo responsável, não exclui a responsabilidade do
beneficiário do respectivo rendimento, na condição de contribuinte, de oferecê-lo à
tributação na Declaração de Ajuste Anual.
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA
SOCIAL.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.910 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.011599/2007-14

Somente são passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física as contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, devidamente comprovadas pelo sujeito passivo.
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ e apresentou o recurso
voluntário de fls. 183/215, alegando em síntese: a) responsabilidade tributária pelo imposto de
renda retido na fonte; b) o reconhecimento dos valores declarados como se tivessem sido pagos à
título de contribuição previdenciária; c) recálculo do tributo pelo método de Rendimentos
Recebidos Acumuladamente – RRA; d) férias não gozadas e do adicional de 1/3, sobre as férias
e e) da não-incidência de IR sobre a quantia paga a título de juros.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço em parte e passo a apreciá-lo.
Responsabilidade tributária pela retenção na fonte e da contribuição devida
à seguridade social
O Recorrente quer, em última análise, que seja declarada a responsabilidade
tributária pela retenção do Imposto de Renda e que seja reconhecida a responsabilidade pelo
pagamento da contribuição previdenciária ao reclamado da ação trabalhista movida em que
sagrou-se vencedor.
No seu entender, o presente auto de infração não subsistiria.
De acordo com a legislação, a responsabilidade pelo Imposto de Renda Retido na
Fonte – IRRF é, como o próprio nome diz, da fonte pagadora:
RIR/99 – Decreto no 3.000/99:
Art. 717. Compete à fonte reter o imposto de que trata este Título, salvo disposição em
contrário (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, arts. 99 e 100, e Lei no 7.713, de 1988, art. 7o,
§ 1o).
Por outro lado, a própria legislação também previu a hipótese em que houver a
falta do pagamento
RIR/99 – Decreto no 3.000/99:
Art. 722. A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda que não o
tenha retido (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 103).
Parágrafo único. No caso deste artigo, quando se tratar de imposto devido como
antecipação e a fonte pagadora comprovar que o beneficiário já incluiu o rendimento em
sua declaração, aplicar-se-á a penalidade prevista no art. 957, além dos juros de mora
pelo atraso, calculados sobre o valor do imposto que deveria ter sido retido, sem
obrigatoriedade do recolhimento deste.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.910 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.011599/2007-14

Ou seja, não fazendo o recolhimento, a obrigação não se extingue e mesmo se
conseguir comprovar que o beneficiário já incluiu o rendimento em sua declaração vai ficar
obrigado a pagar o valor com a incidência de multa.
Apesar de o pleito do Recorrente não se referir à omissão de rendimentos, mas
que tem aplicação análoga ao caso concreto, temos o disposto na Súmula CARF no 12:
Súmula CARF no 12
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Especificamente quanto ao caso do Recorrente o RIR/99 é claro:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos
(Lei no 9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV- o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 72, §§ 1o e 2o, e 8o,
§ 1o (Lei no 2 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
(...)
O Recorrente só poderia deduzir o imposto retido se tivesse comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos e tal documento não existe.
Com relação à dedução da contribuição previdenciária, há previsão nos termos do
disposto no artigo 74, inciso I, do RIR/99:
"Art. 74. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderão ser deduzidas (Lei n29.250, de 1995, art. 42, incisos IV e V):
I - as contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios;"
Sendo assim, não há o que prover quanto a este tópico do recurso.
Recálculo do tributo pelo método de Rendimentos Recebidos
Acumuladamente – RRA
Apesar do Recorrente não ter apresentado este pleito com a impugnação, trazendo
este argumento apenas em sede de recurso voluntário, passo a analisar o pleito. De fato, não
questionou a forma de cálculo adotada pela autoridade fiscalizadora, esta matéria pode ser
conhecida de ofício, por se tratar de aplicação de entendimento firmado pelo STF em julgamento
com repercussão geral, que deve ser obrigatoriamente observado por este E. CARF nos termos
do art. 62, § 2o, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela portaria MF no 343/2015.
Pois bem, entendeu o STF, no julgamento do RE no 614.406/RS, apreciado sob a
sistemática da repercussão geral, que os rendimentos recebidos acumuladamente não podem ser
tributados com base no regime de caixa como ocorreu no presente caso, mas sim devem ser
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.910 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.011599/2007-14

calculados respeitando o regime de competência devendo o imposto ser calculado utilizando as
tabelas e alíquotas do IRPF vigente a cada mês de referência.
De todo modo, o erro na forma de apuração dos cálculos dos rendimentos
recebidos acumuladamente não enseja a nulidade do auto de infração, apenas o recalculo do
montante para aplicação do regime de competência, a conferir:
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
AUTUAÇÃO
PELO
REGIME DE CAIXA. RECÁLCULO PARA APLICAÇÃO DO REGIME DE
COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B do CPC no
âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o regime de competência,
sem qualquer óbice ao recálculo do valor devido, para adaptá-lo às determinações do
RE.
(Acórdão no 9202-007.558, sessão de 31/1/2019)
Por outro lado, não há elementos de prova nos autos que permita que este cálculo
seja refeito. Nesse sentido, assim preceitua a Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Diante da ausência de provas, deve ser mantido o auto quanto a este ponto e não
merecem prosperar as alegações do Recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, conheço em parte do recurso voluntário e na parte conhecida,
nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital